Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-40.2025.8.11.0038
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000315-40.2025.8.11.0038
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LAZARA CANDIDA DE JESUS - CPF: 162.206.331-72 (AGRAVADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.150 STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. INSUFICIÊNCIA DO MARCO DO ÚLTIMO SAQUE. CIÊNCIA APENAS COM ACESSO AOS EXTRATOS E MICROFILMAGENS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, em ação que discute desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

Há uma questão em discussão: saber qual é o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às ações relativas a desfalques em contas do PASEP, notadamente se o marco temporal é o último saque realizado pela participante ou a data em que esta comprovadamente tomou ciência dos desfalques, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

III. Razões de decidir

A tese fixada no Tema 1.150 do STJ determina que o prazo prescricional se inicia na data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques, exigindo-se conhecimento efetivo e inequívoco, e não mera possibilidade de conhecimento teórico.

O simples saque do saldo final não representa ciência inequívoca acerca de irregularidades acumuladas ao longo do tempo, sobretudo em razão da complexidade da movimentação financeira do PASEP e da hipossuficiência técnica do participante frente à instituição gestora.

A ciência dos desfalques somente se aperfeiçoa com o acesso aos extratos completos e microfilmagens da conta, único meio apto a revelar, com precisão, a extensão e a natureza das irregularidades eventualmente ocorridas.

Considerando que a autora teve acesso aos extratos e microfilmagens em 20/12/2024 e ajuizou a ação em 13/03/2025, não transcorreu o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, razão pela qual deve ser afastada a prescrição reconhecida no primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações envolvendo desfalques em contas vinculadas ao PASEP é a data em que o titular comprovadamente toma ciência das irregularidades, nos termos da tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

2. O saque do saldo disponível não constitui, por si só, ciência inequívoca dos desfalques, quando não demonstrado acesso prévio aos extratos e microfilmagens da conta.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por LAZARA CANDIDA DE JESUS para cassar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito (cf. Id. no 322036386).

Nas razões do agravo interno, o agravante alega que o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal é a data em que a agravada realizou o último saque (28/05/2007), quando teve ciência dos extratos, estando a pretensão prescrita, pois a ação foi ajuizada somente em 13/03/2025, fora do prazo decenal (cf. Id. no 325075364).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 329416355).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravo interno volta-se contra a decisão monocrática que afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau, determinando o prosseguimento da ação. A controvérsia central reside na definição do termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações que discutem desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

O juízo de primeiro grau entendeu que a ciência ocorreu na data do saque do saldo disponível (28/05/2007), ocasião em que, segundo a sentença, “o ato do saque do valor da conta PASEP é o marco fundamental para a ciência inequívoca de eventual desfalque. Ao sacar o valor disponível, o titular tem pleno conhecimento do montante que lhe foi disponibilizado e, a partir desse momento, detém as condições de aferir se a quantia corresponde às suas expectativas e, caso discorde, buscar informações e, se necessário, a tutela jurisdicional”.

No entanto, essa interpretação não se coaduna com a correta aplicação da teoria da
actio nata
e com o próprio sentido da tese firmada no Tema 1.150 do STJ. A ciência que faz iniciar o prazo prescricional deve ser inequívoca, permitindo ao titular perceber a lesão ao seu direito em toda a sua extensão.

O STJ, ao julgar o Tema 1150, estabeleceu que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. A expressão “comprovadamente toma ciência” é crucial para a correta compreensão da tese fixada, indicando que não basta a mera possibilidade teórica de conhecimento, sendo necessária a efetiva ciência dos desfalques.

O Tema Repetitivo no 1.150, fixou as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No caso em análise, não é razoável presumir que o simples recebimento do saldo disponível na conta PASEP seja suficiente para conferir à autora ciência inequívoca de eventuais desfalques ou irregularidades na gestão dos valores ao longo dos anos. A identificação de possíveis falhas na aplicação de índices de correção, juros e rendimentos, bem como de saques indevidos, demanda o acesso a informações detalhadas sobre a movimentação histórica da conta, o que somente foi possível com o recebimento dos extratos e microfilmagens.

O correntista comum, sem conhecimentos técnicos específicos em matéria financeira e contábil, encontra-se em evidente posição de hipossuficiência técnica frente à instituição financeira gestora do fundo, não sendo razoável exigir que, no momento do saque final do saldo disponível, já tenha plena consciência de eventuais irregularidades ocorridas ao longo de décadas na gestão de sua conta.

Este entendimento encontra amparo em diversos julgados deste Tribunal de Justiça, conforme mencionado na decisão agravada, que corretamente interpretaram a tese fixada pelo STJ no sentido de que a ciência dos desfalques somente ocorre quando o titular tem acesso aos extratos detalhados e microfilmagens da conta PASEP.

Não há nos autos elementos que indiquem que a autora tenha tido acesso a informações detalhadas sobre a movimentação de sua conta PASEP antes do acesso aos extratos e microfilmagens, não sendo possível presumir sua ciência dos alegados desfalques.

Essa interpretação encontra respaldo em diversos julgados deste eg. Tribunal de Justiça, a propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS SAQUES INDEVIDOS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da não surpresa em razão do reconhecimento da prescrição sem prévia intimação específica sobre o ponto; e (ii) definir o termo inicial da prescrição decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.150, no qual se estabeleceu que o termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta do PASEP tem ciência comprovada dos desfalques. 5. Presume-se ciência do ato lesivo apenas quando demonstrada efetiva disponibilidade, pelo titular, das informações necessárias à identificação do dano. A mera realização de saque, por si só, não constitui ciência inequívoca da lesão. 6. No caso concreto, a autora demonstrou que só obteve conhecimento dos desfalques em 2024, quando lhe foram fornecidos os extratos e microfilmagens pela instituição bancária, razão pela qual não há prescrição, tendo a ação sido proposta dentro do prazo legal de dez anos. 7. A sentença incorreu em erro de interpretação ao fixar o termo inicial da prescrição na data do saque (2006), sem comprovação de que naquele momento houve ciência dos atos lesivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. (...)” (TJMT, RAC 1000795-58.2024.8.11.0036, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10/06/2025)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA EFETIVA DOS DESFALQUES. ACESSO ÀS MICROFILMAGENS. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença configura decisão surpresa, por reconhecer a prescrição sem oportunizar às partes prévia manifestação; e (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, determinando se a prescrição ocorre a partir da data do saque integral ou somente quando o titular obtém efetiva ciência das irregularidades através dos extratos e microfilmagens. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.150, fixou que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 5. A teoria da actio nata, em sua vertente subjetiva, orienta que o curso do prazo prescricional inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, não sendo possível presumir que o momento do saque, por ocasião da aposentadoria, constitua ciência inequívoca dos alegados desfalques. 6. Para a adequada compreensão de irregularidades na gestão da conta PASEP, é necessário acesso ao histórico completo de movimentações e aplicações financeiras realizadas ao longo dos anos, o que somente se torna possível com a obtenção das microfilmagens e dos extratos detalhados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito”. (TJMT, RAC 1000914-19.2024.8.11.0036, Rel. Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2025)

Portanto, considerando que a autora teve acesso aos extratos e microfilmagens de sua conta PASEP em 20/12/2024 e ajuizou a presente ação em 13/03/2025, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na inicial, pois não transcorreu o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026